Tribunal: CARF
Processo: 18471.000144/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000144/2004-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.884 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
PAULO REIS DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da autuação o valor de
R$ 201.185,00, referentes a distribuição de lucros comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 13-18.075
- 2a Turma da DRJ/RJOII, fls. 157 a 161.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000144/2004-17
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000144/2004-17

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 52 a 57
em virtude da apuração da seguinte infração:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito no Banco Safra, nos anos-
calendário de 2000 e 2001, não tendo o Contribuinte comprovado, após ter sido
regularmente intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação e
Esclarecimento de fls. 50 e 51.
Enquadramento Legal: art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, art. 4° da Lei n° 9.481,
de 1997, art. 1° da Lei n°9.887, de 1999, e art. 849 do RIR/1999.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 107.908,49, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 56,
perfazendo um total de R$ 235.201,52.
Após cientificado do Auto de Infração em referência em 09/02/2004 (fl. 52), o
Interessado, apresentou em 10/03/2004, as alegações de fls. 59 a 68, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
1) em momento algum o Impugnante teria se recusado a prestar os
esclarecimentos necessários ao Fisco, tanto que, em resposta aos Termos de Intimação
n° 1 e 2, teria informado que os depósitos em questão seriam provenientes do
recebimento de lucros distribuídos pela Empresa Brasileira de Consultoria Ltda.
(EBC), empresa da qual o Interessado era sócio à época;
2) o Autuante jamais poderia presumir omissão de rendimentos, baseando-se tão
somente em valores colhidos aleatoriamente dos extratos bancários do Interessado,
sem ao menos analisar as Declarações de Rendimentos dos anos-calendário
fiscalizados;
3) a utilização de extratos bancários deve ser efetuada de forma subsidiária e
suplementar no procedimento de Fiscalização, e somente caso seja verificada a
ausência de suporte patrimonial durante o ano-calendário para respaldar os respectivos
depósitos bancários;
4) relativamente aos valores de R$ 55.000,00, R$ 34.120,00, R$ 39.065,00 e R$
73.000,00 depositados no Banco Safra, agência 02500-3, conta corrente n° 013.381-4,
em 28/04/2000, 13/06/2000, 30/08/2000 e 21/12/2000, esclarece o Impugnante que se
originaram do recebimento de lucros da empresa EBC, conforme recibo de lucros
distribuídos, pagos por meio dos cheques do Banco Safra, agência n° 025000-3,
conta corrente n° 012.701-6;
5) embora o pagamento dos referidos lucros pela EBC tenha sido efetuado
em cheque, tais valores teriam sido computados na conta corrente do Interessado
como se depósitos em dinheiro fossem, em razão de tanto o Contribuinte quanto a
citada empresa possuírem conta no mesmo banco e agência;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000144/2004-17

6) com relação ao valor de R$ 200.000,00, o Impugnante esclarece que teria
efetuado em 24/05/2001, depósito em dinheiro em sua conta-corrente, oriundo do
saldo positivo de caixa apresentado em 31/12/2000, devidamente informado em
sua declaração de imposto de renda pessoa fisica relativa ao ano-calendário de
2000;
7) embora o recebimento dos referidos lucros pelo Interessado tenha
ocorrido por meio de depósito de cheque em sua conta-corrente, foram juntados os
cheques emitidos pelo próprio que comprovariam os sucessivos saques efetuados
em sua conta-corrente no decorrer do ano-calendário de 2000;
8) em 31/12/2000, o Contribuinte detinha em seu poder R$ 235.000,00 em
dinheiro em espécie, conforme demonstrado por meio de sua movimentação diária
de caixa e informado em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2000,
porém, como o Interessado não teria utilizado parte desse saldo, teria efetuado
depósito em dinheiro na quantia de R$ 200.000,00, em sua conta-corrente no dia
24/05/2001.
Ao final, o Impugnante requer o cancelamento do auto de infração em tela.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 165 a 177, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O recorrente repisa os argumentos apresentados por ocasião da impugnação,
inovando no sentido de apresentar novos elementos que complementariam a falta de
comprovação de origem de valores em sua conta bancária no ano decorrer do ano de 2000, nos
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000144/2004-17

valores de R$ 55.000,00, R$ 34.120,00, R$ 39.065,00 e R$ 73.000,00, além de não apresentar
novos elementos relacionados ao valor de R$ 200.000,00.
Em relação à ilegalidade da autuação pela falta de identificação da autuação dos
pontos infringidos e também da necessidade do fisco comprovar a real omissão de rendimentos
arguidos pelo recorrente, temos que neste item, o contribuinte em vez de apresentar elementos
desmerecedores da autuação, haja vista o fato de que a presunção legal da Lei no 9.430/1.996, ser
relativa, esquivou-se apresentando apenas argumentações genéricas por supostas falhas no
procedimento da fiscalização.
Conforme já mencionado, o lançamento atendeu aos requisitos da legislação
aplicada, em especial aos mandamentos do Decreto 70.235/72. Portanto, não merecem
prosperarem os argumentos citados.
Quanto à autuação, observa-se que a autoridade lançadora identificou as
irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação, fazendo-a de forma clara,
como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas i1egalidades/inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Os mecanismos de controle de legalidade / constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Por sua vez, o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000144/2004-17

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Analisando os autos, percebemos que a fiscalização, de posse dos dados
relacionados à movimentação financeira do contribuinte, intimou-o para que comprovasse a
origem dos depósitos bancários. Como não houve a manifestação suficiente do contribuinte, a
autuação foi feita com base nos elementos de prova existentes.
Assim, contendo a autuação os requisitos legais estabelecidos no art. 11, do
Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não pode o contribuinte alegar falhas que macule o lançamento.
Levando em consideração que a fiscalização, de posse da movimentação
financeira do contribuinte, intimou o contribuinte para justificar a origem dos recursos. Como o
mesmo não justificou a contento, não restou outra alternativa à fiscalização a não ser fazer a
autuação.
No Termo de Verificação Fiscal Elaborado pela fiscalização às folhas 51 a 52, é
explicado os motivos que levaram à autuação, mencionando inclusive os valores que serviram de
base para a autuação.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000144/2004-17

I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000144/2004-17

Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos A
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Em relação à autuação referente aos depósitos bancários de origem não
comprovada, a decisão recorrida considerou como incompletos no sentido de comprovar a
origem dos depósitos, todos os argumentos apresentados pelo então impugnante. Vejamos então
os trechos da referida decisão no que diz respeito aos depósitos provenientes da distribuição de
lucros da empresa EBC, no valor total de R$ 201.185,00 (R$ 55.000,00, R$ 34.120,00, R$
39.065,00 e R$ 73.000,00):
O Interessado intenta justificar os depósitos efetuados em sua conta no Banco Safra nos
anos-calendário de 2000 e 2001 com valores que teriam sido recebidos a título de lucros
distribuídos pela Empresa Brasileira de Consultoria Ltda. (EBC), conforme atestariam
os documentos de fls. 78 a 141.
No entanto, cumpre esclarecer que os recibos juntados as fls. 79, 81, 83, 85, 91,
93,95,96, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 118, 120, 122, 125, 128, 130, 132,
134, 137 e 140, não servem para demonstrar o efetivo recebimento de lucros
distribuídos pela EBC, uma vez que estão assinados pelo próprio Interessado.
Outrossim, as cópias de cheques anexadas às fls. 80, 82, 84, 86, 92, 94, 97, 99,
102,104,106, 108,110,112,114,116, 117,119,121,123,126,127,129, 131, 133,135,138 e
141, emitidos pela EBC, não contêm a prova de sua compensação na conta do
Interessado, inexistindo qualquer carimbo ou autenticação mecânica atestando que tais
cheques foram efetivamente descontados. Da mesma forma, as cópias de cheques
emitidos pelo próprio Autuado em seu favor às fls. 100, 124,136 e 139 não possuem a
prova de seu efetivo desconto ou compensação.
Além disso, é imperativo destacar que muitos dos cheques acima enumerados não
coincidem em valores e datas com os depósitos levados em consideração no presente
auto.
Portanto, não restaram comprovados o recebimento de importâncias a título de
distribuição de lucros nem qualquer nexo causal entre os depósitos objeto de tributação
e os referidos valores.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000144/2004-17

Como vimos, em relação a estes valores, a decisão atacada menciona que não
contêm a prova de suas compensações na conta do interessado, inexistindo qualquer carimbo ou
autenticação mecânica atestando que tais cheques foram efetivamente descontados. Em seu
recurso o recorrente apresentou os extratos bancários da EBC (fls. 184 a 192), responsável pelo
pagamento dos referidos cheques, suprindo a falta de evidência de compensação apontada pela
decisão em questão. Fora este saneamento, vale lembrar que o contribuinte por ocasião de sua
impugnação apresentou outros elementos tipo, recibos, cópia microfilmada dos cheques e folhas
do livro razão da empresa comprovando a distribuição dos lucros.
Destarte, veremos que assiste razão ao recorrente ao argumentar que os referidos
valores referem-se a distribuição de lucros, devendo portanto serem excluídos da autuação.
Em relação ao insurgimento referente ao valor de R$ 200.000,00 depositado na conta do
recorrente, ele se manifesta:
Em relação ao valor de R$ 200.000,00, o recorrente esclarece que efetuou depósito em
dinheiro em sua conta corrente, em 24/05/2001, oriundo do saldo positivo de caixa
apresentado em 31/12/2000, devidamente informado em sua DIRPF, relativa ao ano
calendário anterior, documento já anexado.
E que essa sobra de caixa se deve aos sucessivos recebimentos de distribuição de lucros
da EBC efetuados no ano calendário de 2000, TODOS DEVIDAMENTE
COMPROVADOS ATRAVÉS DOS RECIBOS DE LUCROS DISTRIBUÍDOS E DOS
CHEQUES EMITIDOS PELA EMPRESA, documentos já anexados.
Assim, em 31/12/2000, o recorrente detinha em seu poder, dinheiro em espécie no valor
de R$ 235.000,00, conforme já demonstrado através de sua movimentação diária de
caixa.
Ademais, não se pode deixar de levar em consideração, que as informações prestadas
em sua declaração de renda relativa ao ano calendário de 2000 indicam a existência de
dinheiro em espécie no final do exercício, DOCUMENTO ESTE, HÁBIL, IDÔNEO E
SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DEPÓSITO EFETUADO EM SUA CONTA
CORRENTE!
Quanto a comprovação dos R$ 200.000,00, o recorrente em seu recurso não
apresentou novos argumentos ou elementos condizentes com a sua origem capazes de justificar a
sua exclusão da autuação. Diante dessa situação, considerando a falta convicção, fragilidade,
vagueza e correlação dos argumentos apresentados pelo recorrente, como também a coerência,
objetividade e clareza da decisão recorrida, acolho-a neste item no sentido de manter a autuação,
conforme transcrita a seguir:
Segundo o Impugnante, o depósito no valor de R$ 200.000,00, efetuado em 24/05/2001,
seria oriundo de uma sobra de recursos do final do anterior, devidamente informada em
sua declaração de ajuste anual.
Porém, mais uma vez o Autuado não logrou demonstrar que o depósito em comento está
atrelado à hipotética sobra de recursos. As planilhas de movimentação de caixa de 2000
e 2001, juntadas às fls. 87 a 90, nada elucidam em relação à origem dos R$ 200.000,00
depositados em 24/05/2001, nem tampouco os cheques emitidos pelo Interessado em
seu favor atendem a esse propósito.
Por fim, não tendo sido demonstrada por meio de documentação hábil e idônea a origem
dos depósitos em questão, configurada está a omissão de rendimentos prevista pelo art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000144/2004-17

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de excluir da base de cálculo da autuação o valor
de R$ 201.185,00, referentes ao depósitos de origem comprovada.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital